Tribunal: STF
Processo: ARE 1532998
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS. AQUISIÇÃO DE ETANOL ANIDRO COMBUSTÍVEL (EAC), QUANDO ADICIONADO À GASOLINA "A", RESULTANDO NA GASOLINA "C". AQUISIÇÃO NÃO SUJEITA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. DIREITO A CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 11.033/2004. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    1. Apelação a desafiar sentença que, em mandado de segurança denegou a segurança requerida.



    2. Trata-se mandado de segurança impetrado contra ato reputado abusivo e ilegal atribuído ao DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM NATAL/RN, visando à obtenção de ordem para assegurar o "direito líquido e certo das empresas sindicalizadas de descontarem os créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS calculados sobre a parcela do álcool anidro adicionado à gasolina adquirida das distribuidoras para fins de revenda no varejo; e ao ressarcimento e/ou compensação dos saldos credores acumulados trimestralmente, atualizados pela Taxa SELIC, com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil - RFB, oriundos das aquisições realizadas a partir da data da entrada em vigor da Medida Provisória n.º 1.063/21, convertida na Lei n.º 14.292/22".



    3. Sob os influxos do art. 195, I, b e § 12, da Constituição e como bem divisado no recurso de apelação, o referido disposto constitucional conferiu à lei ordinária o encargo de definir os setores da atividade econômica sobre os quais não haverá cumulatividade das contribuições sociais devidas pelo empregador.



    4. À vista dos documentos que instruem o mandado de segurança, especialmente o estatuto do sindicato, verifica-se que ele se dedica à representação da categoria econômica do comércio varejista de derivados de petróleo, lubrificantes, biocombustíveis, gás natural veicular e outros combustíveis para uso em veículos automotivos, empresas de garagem, de estacionamentos, de limpeza e conservação de veículos.



    5. A Lei nº 11.727/2008, que alterou a Lei nº 9.718/1998, autorizou os distribuidores de álcool, para fins carburantes, bem como os importadores e produtores do insumo, apropriassem-se de créditos de contribuições sociais pagas nas operações anteriores relativas ao PIS e à COFINS pelos importadores, produtores ou mesmo outros distribuidores, tendo em vista a sujeição do referido combustível ao regime monofásico e não cumulativo.



    6. Neste sentido era a redação do art. 5º, § 13, da Lei nº 9.718/2008, sob os influxos da referida alteração legislativa: "O produtor, importador ou distribuidor de álcool, inclusive para fins carburantes, sujeito ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, pode descontar créditos relativos à aquisição do produto para revenda de outro produtor, importador ou distribuidor."



    7. Posteriormente, nova mutação legislativa com a edição da Lei nº 12.859/2013, em razão da conversão da MP 613/2013, excluiu o distribuidor de álcool, para fins carburantes, do regime de apuração de não cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS.



    8. Os Decretos 9.101/2017 e 9.112/2017 reduziram as alíquotas para o distribuidor de "II - 1,00 (um inteiro)", no Decreto nº 6.573, de 2008, com a redação do Decreto nº 7.997, de 2013 (art. 1º, II), para "II - 0,4 (quatro décimos)" e para ""II - 0,6611 (seis mil, seiscentos e onze décimos de milésimo)". A Lei 9.718/98, entretanto, não conferiu direito a creditamento ao distribuidor que optar por regime especial de apuração e pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no qual são fixadas as alíquotas específicas das contribuições.



    9. As atividades desenvolvidas pelas empresas submetidas à tributação monofásica e a regime de creditamento não-cumulativo, ainda que componham a mesma cadeia econômica, não podem ser equiparadas entre si, pois se encontram em situações jurídicas diversas, como são distintos os modos e modelos de produção, importação e distribuição do produto.



    10. Os setores econômicos aos quais estão vinculados produtor/importador e o distribuidor são diversos, reclamam a necessidade de emprego de conhecimento, mão de obra, logística e custos de operacionalização próprios, e sobretudo diferentes, a afastar a ideia de privilégio conferido aos produtores em detrimento dos distribuidores.



    11. O fato de a Lei 9.718/98 não ter conferido direito a creditamento ao distribuidor cumpre o desiderato de desoneração de determinado setor econômico, como fator de fomento, de política econômica de incentivo. Ao tratar desigualmente os desiguais, atende à isonomia tributária, em perfeita harmonia com a norma hospedada no art. 150, II, da Constituição.



    12. A vedação ao creditamento da forma almejada pelo apelante foi definida pela vontade do legislador, através das aludidas normas supratranscritas, com o amparo do art. 195, §12, da Constituição Federal, a afastar qualquer pecha de inconstitucionalidade.



    13. A não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS tem seu fundamento no comando constitucional, como acima divisado, entretanto, não se pode atribuir a amplitude desejada pelo apelante.



    14. A Lei nº 9.990/2000 e a MP nº 1.991-15/00, com suas sucessivas reedições, instituíram o sistema monofásico de tributação para o setor de combustíveis. As Leis nºs 10.637/2002 (resultante da conversão da MP nº 66/2002) e 10.833/2003 (resultante da conversão da MP nº 135/2003) criaram a sistemática de não cumulatividade para as contribuições PIS/COFINS, antes mesmo da EC nº 42/2003, entretanto, o regime monofásico foi mantido para o comércio de combustíveis, nos termos do art. 42 da MP nº 2.158-35/01.



    15. As receitas de comercialização de combustíveis passaram a ser submetidas à sistemática da não cumulatividade com a entrada em vigor da Lei nº 10.865, de 30/04/2004, que alterou a redação das Leis nºs 9.990/2000, 10.637/2002 e 10.833/2003. Essa alteração alcançou apenas as empresas produtoras e importadoras, mantida a alíquota zero para os revendedores de tais produtos. Os produtores e importadores são os sujeitos passivos das multicitadas contribuições, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.718/98, e não os distribuidores, submetidos ao regime monofásico com alíquota zero nas operações de revenda.



    16. A normatização prevista no art. 3º, I, b, da Lei 10.637/2002 e no art. 2º, §1º, da Lei 10.833/2003 afasta expressamente o direito ao creditamento das referidas contribuições em relação a gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo - GLP, derivado de petróleo e de gás natural, adquiridos para revenda.



    17. A pretensão deduzida pela parte autora é definitivamente afastada à luz da interpretação do art. 23 da Lei 10.865/2004, que disciplina o regime de tributação específico de PIS/COFINS para as pessoas jurídicas cujo objeto social é a importação e produção dos seguintes derivados de petróleo: gasolina e suas correntes (exceto gasolina de aviação), óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo e querosene de avião, para os quais instituiu alíquota específica por metro cúbico do produto.



    18. Os contribuintes sujeitos às contribuições do PIS e da COFINS referentes à gasolina (exceto de aviação), ao óleo diesel, ao GLP e ao álcool para fins carburante são os produtores, importadores e distribuidores, não se admitindo a extensão ao revendedor varejista, pois esse não realiza o fato gerador do tributo submetido ao regime monofásico de tributação.



    19. A revendedora, ao vender sua mercadoria, repassa para o comprador as contribuições (PIS/COFINS) pagas na operação anterior, não suportando o ônus das referidas exações.



    20. Ainda que se possa vislumbrar a caracterização do EAC como insumo na produção da Gasolina C, o creditamento pretendido não é possível, em razão da tributação concentrada na produção do EAC nas usinas, vendido à empresa impetrante.



    21. O impetrante foi desonerado do pagamento do PIS e da COFINS. Nos termos do art. 5º, § 1º, I, da Lei nº 9.718/98, com redação dada pela Lei nº 11.727/2008 e pela Lei nº 12.859/2013, as alíquotas das mencionadas contribuições, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de álcool para fins carburantes, quando adicionado à gasolina, auferida por distribuidores, foram reduzidas a zero. Ademais, com o advento da Lei nº 12.859/2013, os distribuidores, como é o caso do impetrante, foram expressamente excluídos da redação do § 13 do art. 5º da Lei nº 9.718/98, pelo que não têm direito ao crédito pleiteado.



    22. Quanto ao creditamento a que alude o art. 17 da Lei 11.033/2004, tem-se do dispositivo: As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações. Essa hipótese só se materializa quando os bens adquiridos estão sujeitos ao pagamento das contribuições, o que não acontece com os revendedores de produtos tributados pelo sistema monofásico. O caráter geral da referida norma revoga leis especiais, como a 10.637/2002 e a 10.833/2003.



    23. A Receita Federal, na Solução de Consulta Disit/SRRF05 nº 24, de 2010, concluiu: "na apuração das contribuições para o PIS e a COFINS, relativas ao álcool anidro para fins carburentes adicionado à gasolina do tipo "A" pelo distribuidor, a resultante gasolina tipo "C" tem a sua alíquota reduzida a zero e a aquisição do álcool para a referida adição não gera direito a crédito. Regra em vigor até a sua alteração pela Lei nº 11.727 de 2008".



    24. O STJ tem entendimento de que as receitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime Especial de Tributação Monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do regime de incidência não cumulativo, a teor dos artigos 2º, § 1º, e incisos, e 3º, I, 'b', da Lei nº 10.637/2002 e da Lei nº 10.833/2003. Tal se justifica em razão da incompatibilidade de regimes e pela especialidade de suas normas. O art. 17 da Lei 11.033/2004 aplica-se apenas a contribuintes sujeitos ao regime não cumulativo, salvo determinação legal expressa. Precedentes do STJ e do TRF5: RESP 1.918.442/ES, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA; PROCESSO: 08041887120194058500, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), 4ª TURMA; PROCESSO: 08041887120194058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), 1ª TURMA.



    25. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para suprir omissões quanto às alterações normativas introduzidas pela Lei nº 14.292, de 2022, sem a atribuição de efeito infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, b, e §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente